Tribunal: TJPA
Processo: 0800687-78.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800687-78.2021.8.14.0086

APELANTE: VIA OESTE CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

APELAÇÃO

PROCESSO N° 0800687-78.2021.8.14.0086

APELANTE: VIA OESTE CONSTRUCOES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PAGAMENTO DO CRÉDITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes

Nas hipóteses de extinção do processo decorrente de pagamento da dívida tributária executada, a exemplo dos autos, a parte que deu causa à instauração do processo é quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, há de se entender que a empresa recorrente deu causa à instauração do processo, na medida em que não efetuou o pagamento do crédito tributário antes do ajuizamento da ação, visto que a ação de execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2021 e o pagamento da dívida ocorreu em 01/2022

Assim, uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Recurso desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/10/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DA COMARCA DE JURUTI/PA que julgou extinta a Execução Fiscal, com resolução de mérito

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE JURUTI ajuizou a Execução Fiscal em face de VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA, na qual aponta que é credor quantia de R$ 27.332,46 (vinte e sete mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos).

A VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA peticionou no id n° 14023690, informando que o valor cobrado na CDA nº 1.648 foi regularmente adimplido, motivo pelo qual requereu a imediata baixa da ação fiscal.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 14023696 , a qual julgou extinta a ação, nos seguintes termos:

“(...)Com fundamento no art. 156, inciso I, do Código Tributário Nacional, tem-se que a efetivação de pagamento, no valor do débito constante na CDA que instruiu o feito, implica a extinção do crédito tributário. Por via de consequência, julgo extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, c/c 487, inciso I, do CPC.

Face ao princípio da causalidade, condeno o devedor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixando estes no importe equivalente a 10% (dez por cento) do valor adimplido pelo executado (proveito econômico obtido pela contraparte), com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC..”

Inconformada, VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA interpôs recurso de apelação (id n° 14023710).

Em suas razões recursais, se insurge contra a parte da sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo tendo ocorrido o pagamento antes da sua citação.

Assevera que de acordo com Identificação de AR, anexado ao sistema em 04.02.2022, não foi possível a citação da Executada, haja vista o endereço ser insuficiente. Assim, alega que a relação processual não se concretizou, sendo que por sua vez o pagamento do débito ocorreu dia 10.01.2022 conforme Id 54436882 - Documento de Comprovação (DAM CDA nº 01648 2021 Comprovante Pagto).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a condenação em honorários advocatícios, à luz do que decidido pelo STJ no REsp 1927469.

De acordo com a certidão de id n° 14023717, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

No que tange aos honorários advocatícios, sabe-se que estes constituem direito do advogado e têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com parâmetros previstos no art. 85 do CPC/15.

De acordo com o Princípio da Causalidade, até mesmo quando não houver julgamento do mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve pagar pelas despesas processuais decorrentes. Vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

No mesmo sentido, segue o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PUBLICAÇÃO DA MP 753/2016. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no REsp 1.824.811/BA, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/8/2020.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1918923/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. NÃO PROVIMENTO.

1.
No Direito brasileiro, a imposição dos ônus processuais pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

2. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes estabelecidos nos artigos 1.029, § 1°, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1379197/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019)

Destarte, para aplicação do Princípio da Causalidade, deve ser analisado quem deu causa à Propositura da demanda.

Pois bem. Nas hipóteses de extinção do processo decorrente de pagamento da dívida tributária executada, a exemplo dos autos, a parte que deu causa à instauração do processo é quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido, há de se entender que a empresa recorrente deu causa à instauração do processo, na medida em que não efetuou o pagamento do crédito tributário antes do ajuizamento da ação, visto que a ação de execução fiscal foi ajuizada em setembro de 2021 e o pagamento da dívida ocorreu em 01/2022, conforme consta no id n° 14023692 - Pág. 2.

Assim, extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito, após o ajuizamento da ação, são devidos pelo devedor custas processuais e honorários advocatícios. Precedentes do STJ.

Segue entendimentos do STF e STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS PARA RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
(grifos nossos)

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ AgInt nos EDcl no AREsp 290.000/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 04/11/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC.APLICABILIDADE.

1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese.

2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários.

3. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco,"Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed.,Malheiros, 2003, p. 648)

4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte.

5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC.

6. Recurso especial improvido. ” (REsp 1178874/PR, Ministro LUIZ FUX, DJ: 17/08/2010).

Destarte, uma vez que o pagamento se deu após o ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação dos honorários advocatícios, não havendo que se falar em reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto, mantendo todos os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/10/2023